Tribunal: STF
Processo: RE 611040
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI DELEGADA DO ESTADO DE GOIÁS Nº 08/2003. SUBSÍDIO. EXTENSÃO A INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações quando o deslinde da controvérsia depender de prévia análise da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.